Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745836-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento, formulado pelo agravante Antônio Fernandes da Rosa, por meio da petição ID n.o 22191839 – pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020 11:54:02 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator